Tribunal: TJDFT
Processo: 0003928-42.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
1. É certo que o conhecimento da ilicitude não configura fundamento idôneo para o acréscimo da pena na primeira fase, uma vez que se trata de elementos da culpabilidade na concepção estruturante do conceito de crime, e não referente à circunstância judicial.
2. Recurso conhecido e provido.